Tribunal: TJDFT
Processo: 0704832-71.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. QUITAÇÃO DO PREÇO. COMPENSAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENTREGA DO DUT. INVIABILIDADE. RECONVENÇÃO. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1 - A compensação, enquanto modalidade de extinção de obrigações, pressupõe que as dívidas recíprocas sejam líquidas e vencidas (art. 369, do Código Civil), mas, no caso, a alienação do veículo se deu verbalmente, não havendo instrumento escrito para demonstrar, de plano, os detalhes da avença. O mesmo parece ter ocorrido quanto às aludidas parcerias comerciais, sendo que o saldo final eventualmente existente em favor de qualquer das partes vem sendo debatido em outra ação em curso.
2 - Assim, não havendo documentos que comprovem inequivocamente o preço ajustado e a efetiva existência de saldo em favor do adquirente, nem título judicial condenatório que empreste suficiente certeza e liquidez ao suposto crédito, mostra-se inviável a determinação de cumprimento da obrigação de entrega do Documento Único de Transferência - DUT - pelos Apelantes.
3 - No que se refere à Reconvenção, os Apelantes/Reconvintes não lograram êxito em demonstrar a desistência do negócio jurídico pelo Apelado/Reconvindo e a suposta restituição parcial do valor, pois, como constatado nos autos, as partes possuem outros negócios jurídicos não documentados, não sendo possível identificar, com exatidão, a qual contrato verbal correspondem os comprovantes juntados.
4 - Justamente pela dificuldade de se identificar com clareza os termos e as circunstâncias dos negócios jurídicos celebrados, inexistindo prova documental que comprove as versões apresentadas pelas partes e, considerando que a prova oral não se mostrou esclarecedora, não merece acolhimento a pretensão de que o Autor seja condenado nas penas da litigância de má-fé, uma vez que não é possível apurar, efetivamente, qual é a verdade dos fatos.
5 - Apelação parcialmente provida.